Tribunal: TJMT
Processo: 1004136-84.2016.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004136-84.2016.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Transgênicos]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[PEDRO PAULO NOGUEIRA NICOLINO - CPF: 159.802.148-60 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CONFRESA - CNPJ: 37.464.716/0001-50 (AGRAVANTE), Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso (AGRAVADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MPEMT - PORTO ALEGRE DO NORTE (AGRAVADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –– AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PEDIDO LIMINAR – DESCARTE INAPROPRIADO DE LIXOS ORGÂNICOS E INORGÂNICOS DA CIDADE – DANOS IRREPARÁVEIS AO MEIO AMBIENTE -

REQUISITOS DO
ARTIGO

300 DO CPC
DEMONSTRADOS - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Para a concessão da liminar é necessária a presença cumulativa dos requisitos exigidos pelo artigo 300 do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015), quais sejam, a probabilidade do direito (
fumus boni juris
) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
).

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo
Município de Confresa-MT
, contra a decisão proferida pelo Juízo da
2ª
Vara Cível da Comarca de Porto Alegre do Norte, que, nos autos da Ação Civil Pública n. 4545-94.2016.811.0059, proposta pelo
Ministério Público

do Estado de Mato Grosso
, deferiu o pedido liminar e determinou que a municipalidade
adeque o despejo de lixo orgânico e inorgânico, compactação e impermeabilização do solo local (aterro sanitário), nos termos já deliberados no Inquérito Civil de n. 6/2013, bem como evite e não proceda a novos atos que possam levar ao aumento da poluição e degradação irregular da área, sob pena de cominação de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em caso de descumprimento.

O Agravante, em suas razões de recurso, assevera que a medida deferida é inexequível, uma vez que não levou em consideração a situação fática referente ao lixo produzido na cidade de Confresa, em que, embora o atual local de depósito do lixo não seja o ideal, se trata da melhor opção encontrada e que obsta comprometimento do lençol freático.

Aduz que está em procura de soluções para a questão do aterro sanitário da cidade, inclusive, buscando com os municípios vizinhos a concentração de esforços para viabilizar um consórcio intermunicipal para obtenção de outra área que possa atender com melhor eficiência aos municípios.

Firme em suas razões, pugna pelo total provimento do recurso para reformar a decisão agravada e indeferir o pedido liminar em primeiro grau.

O efeito suspensivo foi indeferido (Id. 373179).

A parte agravada não apresentou contrarrazões ao recurso.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, manifesta pelo desprovimento do recurso, para manter incólume a decisão combatida. (Id. 697867)

É o relatório.

Cuiabá/MT, 05 de maio de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020